Tribunal: TJES
Processo: 5004985-51.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004985-51.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDIR RODRIGUES PEREIRA

APELADO: JUSTINA SOARES DE MOURA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA EXORDIAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Incorre em nulidade a sentença que determina o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290, do Código de Processo Civil, antes de apreciado o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004985-51.2022.8.08.0035

APELANTE: VANDIR RODRIGUES PEREIRA

APELADA: JUSTINA SOARES DE MOURA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto contra a r. sentença id 7989806, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão do não recolhimento de custas.

Pelas razões recursais id 7989812, a Apelante pugna pela anulação da r. sentença por ter sido proferida antes de examinado o pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem.

O cancelamento da distribuição do presente feito restou fundamentado no disposto no art. 290, do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ocorre que a Apelante pugnou, na petição inicial, pelo deferimento da gratuidade da justiça (id 7989796, item “d” do rol de pedidos), o que, contudo, não foi apreciado pelo Juízo
a quo
em momento anterior à prolação da sentença.

A propósito, o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Assim, o
error in procedendo
resta evidenciado na medida em que a sentença, antes de indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial, determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência do recolhimento das custas.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões